Tribunal: TJDFT
Processo: 0709770-68.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO NOVO. VÍCIO OCULTO. PERÍCIA. COMPROVAÇÃO. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. VALORES. RESTITUIÇÃO. INTEGRAL. FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE. SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Respeitada a ampla defesa e o contraditório e constatado que o laudo do perito é suficientemente detalha do e conclusivo, de forma a propiciar o convencimento do magistrado, afasta-se a necessidade de realização de nova perícia, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa.
2. Verificada a existência de vício redibitório no bem, inclusive por observações constantes da perícia realiza e a incontestável necessidade de troca do motor, a rescisão do contrato e o retorno das partes ao status quo ante é medida que se impõe, nos termos do artigo 18, § 1°, II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Operada a rescisão judicial do contrato, o consumidor faz jus à devolução imediata e integral dos valores desembolsados, sem qualquer abatimento em razão da depreciação ocorrida pelo uso do veículo.
4. Na forma do artigo 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.
5. A frustração experimentada pelo consumidor, em face das expectativas geradas em torno de se adquirir um carro novo e o descontentamento, a angústia e os aborrecimentos sofridos com as várias idas à concessionária são fatores que justificam a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
6. A fixação do valor dos danos morais deve observar alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim, desrespeitados os referidos parâmetros, o valor arbitrado deve ser minorado.
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
8. Recursos conhecido e provido.